Tribunal: TJSP
Processo: 0009113-66.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DO PEDIDO PELO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA INVERSA JULGADA PROCEDENTE – TITULAR DO DOMÍNIO INTERDITADO ANTES DA VIGÊNCIA DO ATUAL ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – INCAPACIDADE ABSOLUTA DECRETADA EM PROCESSO JUDICIAL QUE NÃO PODE SER REVISTA NA VIA ADMINISTRATIVA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE NÃO FLUI O

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DO PEDIDO PELO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA INVERSA JULGADA PROCEDENTE – TITULAR DO DOMÍNIO INTERDITADO ANTES DA VIGÊNCIA DO ATUAL ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – INCAPACIDADE ABSOLUTA DECRETADA EM PROCESSO JUDICIAL QUE NÃO PODE SER REVISTA NA VIA ADMINISTRATIVA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE NÃO FLUI O PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONTRA INTERDITADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.146/2015 – RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO DEVE SER INDUVIDOSO - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.